Tribunal: TCU
Processo: 003.550/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1944/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, e que os atos 50764/2024, 21814/2025, 24283/2025, 63403/2024 e 50607/2024 devem ser registrados com ressalva , conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.550/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cesarina Oliveira de Moura Silva (XXX.861.204-XX); Elen Patricia Morais de Azevedo (XXX.822.877-XX); Janete Nunes Romero (XXX.382.007-XX); Juciara Cardeal de Miranda (XXX.483.177-XX); Jucirema Cardeal de Miranda (XXX.908.207-XX); Maria Helena Morais de Azevedo (XXX.605.437-XX); Roseni Lourdes Cicino Izzo (XXX.516.229-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações. Registrar os atos de Pensão militar do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando da Marinha, ressalvando que: 1.7.1 Ato 24283/2025 - Alteração - JORGE ROMERO DE SOUZA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2. Ato 50764/2024 - Reversão - JOSE MARIA AZEVEDO: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.3. Ato 21814/2025 - Inicial - FRANCISCO NICOLAU IZZO: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão de Fragata , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.4. Ato 63403/2024 - Reversão - JOSE CARDEAL DE MIRANDA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Tenente , como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.5. Ato 50607/2024 - Inicial - FRANCISCO CANINDE PEREIRA DA SILVA: O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Suboficial , como na ocasião da análise por este Tribunal.